Tribunal: TCU
Processo: 039.478/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5559/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões especiais instituídas por ex-combatentes perante a Marinha do Brasil; Considerando que, em sintonia com a sociedade brasileira, o TCU deve anotar toda a imensa gratidão devida aos valorosos expedicionários da FEB e, especialmente aqui, da Marinha do Brasil durante a gloriosa participação brasileira na II Guerra Mundial, até porque, com o risco ou o sacrifício, muitas vezes, da própria vida, eles contribuíram para a atual subsistência do mundo livre - sem o indesejado jugo ao nefasto aparelho nazista; Considerando que, a partir do superveniente falecimento da beneficiária (Lecy Guimarães de Macedo - CPF XXX.621.957-XX), restaria evidentemente prejudicada a apreciação de mérito sobre a pensão especial instituída por Eugênio Pereira de Macedo Filho (CPF XXX.556.897-XX); Considerando que, a partir do superveniente falecimento da beneficiária (Luiza Pereira de Mendonça - CPF XXX.694.374-XX), restaria evidentemente prejudicada a apreciação de mérito sobre a pensão especial instituída por Haroldo Francisco de Mendonça (sem CPF cadastrado); Considerando que, a partir do superveniente falecimento da beneficiária (Rute de Souza Trilha), restaria evidentemente prejudicada a apreciação de mérito sobre a pensão especial instituída por Hélio Trilha (ato 51886/2020); Considerando que, adicionalmente, subsistiria a pensão especial instituída por Hélio Trilha (ato 51889/2020), com base em sentença judicial, estabelecendo as seguintes beneficiárias: Bianca Trilha (CPF XXX.067.439-XX), Fátima Maria Trilha Koch (CPF XXX.058.779-XX), Giane Mare Trilha de Barcelos (CPF XXX.985.309-XX), Gilca Bernadete Trilha (CPF XXX.293.989-XX), Ilca Elisabete Ramos (CPF XXX.033.269-XX), Rosana Helita Trilha dos Santos (CPF XXX.801.199-XX), Sandra Maria Trilha (CPF XXX.991.229-XX) e Tânia Maria Pires (CPF XXX.231.709-XX), como filhas de Hélio Trilha, tendo a baixa definitiva do processo ocorrido em 16/6/2018 (Peça 2); Considerando, enfim, que a pensão especial instituída por Jorge Alves Pimentel (CPF XXX.324.257-XX) em favor de Marlene Gomes Pimentel (CPF XXX.312.887-XX) contaria com o parecer pela legalidade e pelo subjacente registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, e 259, II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em proferir as seguintes medidas: (i) assinalar como prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da pensão especial de ex-combatente instituída por Eugênio Pereira de Macedo Filho (CPF XXX.556.897-XX), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento de Lecy Guimarães de Macedo (CPF XXX.621.957-XX); (ii) assinalar como prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da pensão especial de ex-combatente instituída por Haroldo Francisco de Mendonça (sem CPF cadastrado), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento de Luiza Pereira de Mendonça (CPF XXX.694.374-XX); (iii) assinalar como prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da pensão especial de ex-combatente instituída por Hélio Trilha, diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento de Rute de Souza Trilha (Ato 51886/2020); (iv) assinalar a legalidade, com o subsequente registro, para o ato de pensão especial de ex-combatente (Ato 51889/2020) instituída por Hélio Trilha em favor de Bianca Trilha (CPF XXX.067.439-XX), Fátima Maria Trilha Koch (CPF XXX.058.779-XX), Giane Mare Trilha de Barcelos (CPF XXX.985.309-XX), Gilca Bernadete Trilha (CPF XXX.293.989-XX), Ilca Elisabete Ramos (CPF XXX.033.269-XX), Rosana Helita Trilha dos Santos (CPF XXX.801.199-XX), Sandra Maria Trilha (CPF XXX.991.229-XX) e Tania Maria Pires (CPF XXX.231.709-XX); e (v) assinalar a legalidade, com o subsequente registro, para o ato de pensão especial de ex-combatente instituída por Jorge Alves Pimentel (CPF XXX.324.257-XX) em favor de Marlene Gomes Pimentel (CPF XXX.312.887-XX); 1. Processo TC- Processo 039.478/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Bianca Trilha (CPF XXX.067.439-XX); Fátima Maria Trilha Koch (CPF XXX.058.779-XX); Giane Mare Trilha de Barcelos (CPF XXX.985.309-XX); Gilca Bernadete Trilha (CPF XXX.293.989-XX); Ilca Elisabete Ramos (CPF XXX.033.269-XX); Lecy Guimarães de Macedo (CPF XXX.621.957-XX); Luiza Pereira de Mendonça (CPF XXX.694.374-XX); Marlene Gomes Pimentel (CPF XXX.312.887-XX); Rosana Helita Trilha dos Santos (CPF XXX.801.199-XX); Rute de Souza Trilha (CPF XXX.002.249-XX); Sandra Maria Trilha (CPF XXX.991.229-XX) e Tânia Maria Pires (CPF XXX.231.709-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.